Tribunal: STF
Processo: ARE 1529439
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 79, p. 1-2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNÍCIPIO – CESSÃO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM FINALIDADE LUCRATIVA – TEMA DE REPERCUSSAO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. 



    Aplica-se ao caso o Tema Repercussão Geral nº 437 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, incide o imposto predial territorial urbano sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária, ainda que se trate de concessionária de serviço público, em razão da exploração de atividade econômica com fins lucrativos.”



    Na primeira oportunidade em que os autos chegaram a esta Corte, determinou-se a sua devolução ao Tribunal de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme o Tema nº 1297 (eDOC 186).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal a quo consignou não ser possível aplicar o referido paradigma ao caso em apreço em razão da intempestividade do recurso extraordinário. No mesmo ato, determinou-se ao devolução dos autos ao STF (eDOC 188).



    Com o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, foi proferida decisão pela negativa se seguimento ao extraordinário em razão da intempestividade do recurso (eDOC 190). 



    Contra esta decisão, a parte interpôs embargos declaratórios buscando demonstrar a tempestividade do apelo extremo (eDOC 191), oportunidade em que teve seu argumento acolhido, com a consequente reconsideração da decisão anterior e distribuição do recurso (eDOC 193).



    É o relatório. 



    Superada a discussão acerca da tempestividade do extraordinário, passo ao exame do mérito da controvérsia. 



    Em que pese a discussão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista já ter sido objeto de deliberação por esta Corte em diversos feitos submetidos à sistemática da repercussão geral - Temas 385, 437, 508, 1.140 - a existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público será melhor analisada no âmbito do Tema 1297 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.479.602, de relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, DJe 22.04.2024, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. BENS AFETADOS À CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. I. O CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário.



    II. A QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.



    III. A DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.”



    Ante o exposto, determino nova remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente